Tribunal: TJDFT
Processo: 0722449-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da presunção de validade da intimação (ficta) da penhora, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Fatos relevantes. (i) trata-se de execução fiscal; (ii) a executada que não comunicou ao e. Juízo a quo a mudança de endereço; (iii) agravante sustenta a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para considerar válida a intimação; (iv) decisão, ora impugnada, exige intimação pessoal, com fundamento na Lei n.o 6.830/80.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, na execução fiscal, a intimação da penhora pode ser presumida ou se deve prevalecer a exigência de intimação pessoal prevista na Lei de Execuções Fiscais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução fiscal possui rito específico regulado pela Lei n.o 6.830/80, que estabelece a intimação da penhora como ato processual essencial para inaugurar o prazo de oposição de embargos (art. 16, III).
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em execução fiscal, a intimação da penhora deve ser pessoal, ainda que exista advogado constituído (Precedentes).
6. A presunção de intimação prevista nos arts. 274, parágrafo único, e 841, § 4o, do Código de Processo Civil não se aplica quando existe regra expressa na lei especial, que impõe a intimação pessoal como requisito para a validade do ato.
7. A exigência de intimação pessoal garante efetividade ao direito de defesa do executado e evita restrição indevida ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 274; Lei no 6.830/1980, arts. 12 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2188529, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 25/10/2024; TJDFT, acórdão 2019469, Rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 23/07/2025.